Tribunal: STF
Processo: ARE 1595151
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. FUNDEF. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA PELA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS PAGA NA VIA JUDICIAL. RATEIO. REPASSE DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DOS VALORES AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, NA FORMA DE ABONO. ARTIGO 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 114/2021. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PRESCINDIBILIDADE. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE A PRECATÓRIOS PAGOS ANTES DA PROMULGAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL DE REFORMA. PRECEDENTES DA CORTE. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:
“APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RATEIO DAS SOBRAS DO FUNDEB DECORRENTES DE AJUSTE FINANCEIRO. VERBA PAGA PELA UNIÃO A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 6º, § 2º, DA LEI Nº 11.494/07. NECESSIDADE DE LEI MUNICIPAL DISCIPLINANDO A FORMA DE REALIZAÇÃO DO REPASSE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LEI ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE RATEIO DAS SOBRAS. SÚMULA Nº 45 DO TJPB. SUPERVENIÊNCIA DA EC 114/2021 E DA LEI FEDERAL 14.325/2022. DIPLOMAS LEGAIS POSTERIORES AO PERÍODO ABRANGIDO PELO PEDIDO. IRRETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO NO CASO CONCRETO. DESPROVIMENTO.
1. O rateio das sobras dos recursos do FUNDEB fica condicionado à existência de lei municipal regulamentando a matéria. Enunciado n. 45 da Súmula de Jurisprudência deste TJPB.
2. Ainda que se reconheça que a superveniência da Emenda Constitucional n. 114/2021 e da Lei Federal n. 14.325/2022 suprem a omissão normativa anteriormente mencionada, o fato de o período abrangido pelo pedido de rateio ser anterior à data da promulgação desses Diplomas Legais é circunstância que impede a sua consideração no caso concreto.”

Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta a ocorrência de violação ao artigo 5º da Emenda Constitucional nº 114/2021.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e que a ofensa à Constituição Federal, caso existente, seria indireta ou reflexa.

É o relatório. DECIDO.

O recurso merece prosperar em parte.
Com efeito, anoto que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que o artigo 5º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 114/2021 – que prevê o repasse aos profissionais do magistério, na forma de abono, de 60% (sessenta por cento) das receitas que os Estados e os Municípios receberem a título de pagamentos da União por força de ações judiciais que tenham por objeto a complementação de parcela desta no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) –, não se aplica aos precatórios pagos antes da vigência da norma. A propósito, referencio as ementas infra:

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Precatório Fundef/Fundeb. Complementação da união. Não retroatividade da Emenda Constitucional nº 114, de 2021. ADPF nº 582/DF. Segurança jurídica. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso extraordinário contra acórdão de origem em que mantida a improcedência de pedido de recebimento do valor alusivo ao rateio de 60% de precatório referente à complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) pela União, recebido por Município em 2020.
2. No acórdão de origem, negou-se provimento à apelação, com base no entendimento de que a Emenda Constitucional nº 114, de 2021, não se aplica retroativamente a precatórios recebidos antes de sua vigência e na orientação firmada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 528/DF do Supremo Tribunal Federal, que afasta a subvinculação para recursos de complementação do Fundef pagos por meio de precatório.
3. A recorrente aponta violação ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e ao art. 5º, parágrafo único, da EC nº 114, de 2021, sob o argumento de que os professores municipais têm direito ao rateio de ao menos 60% de precatório referente à complementação de recursos do Fundef, porquanto o pagamento em momento futuro não alteraria a sua destinação. Aduz não haver mais a necessidade de legislação municipal prevendo o rateio da verba e alega que o citado art. 5º tem caráter meramente interpretativo, aplicando-se a fatos anteriores.
II. Questão em discussão
4. A questão a ser discutida é saber se a EC nº 114, de 2021, e a Lei federal nº 14.325, de 2022, que a regulamentou, podem ser aplicadas retroativamente para determinar o rateio de precatórios de complementação do Fundef recebidos por Município em data anterior à respectiva vigência.
III. Razões de decidir
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 528/DF, firmou o entendimento de que a regra de destinação de 60% dos recursos anuais do Fundef para remuneração de profissionais do magistério (art. 22 da Lei federal nº 11.494, de 2007) não se aplica a verbas extraordinárias de complementação recebidas por meio de precatórios, a fim de evitar desequilíbrio fiscal e aumento salarial insustentável.
6. Tal julgamento ocorreu após a vigência da EC nº 114, de 2021, tendo o Plenário desta Corte optado por manter essa orientação para as situações concretas estabelecidas sob a legislação anterior, conforme se observa no voto condutor do julgamento, proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes.
7. A alegação de que o referido art. 5º, parágrafo único, da EC nº 114, de 2021, seria uma norma interpretativa é afastada tanto pela orientação estabelecida na citada ADPF nº 528/DF quanto pela necessidade de regulamentação posterior pela Lei federal nº 14.325, de 2022, que adicionou o art. 47-A à Lei federal nº 14.113, de 2020, detalhando os critérios e a forma de pagamento.
8. Além disso a referida emenda, em seu art. 8º, fixou a vigência de seus dispositivos (exceto o art. 1º) a partir de sua publicação, em 17/11/2021, não havendo previsão expressa de retroatividade. Se o poder constituinte derivado tivesse a intenção de conferir efeitos retroativos à aludida emenda, o teria feito expressamente, como ocorreu com o art. 6º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005.
9. É preciso observar, também, que esta Segunda Turma, em julgamentos recentes e à unanimidade, tem asseverado a impossibilidade de se aplicarem retroativamente normas que versem sobre precatório, inclusive emendas constitucionais, tendo em vista o princípio da segurança jurídica (ARE nº 1.520.420-AgR/SP, de minha relatoria, p. 24/01/2025; ARE nº 1.490.013-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, p. 06/02/2025; e ARE nº 1.489.583-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, p. 08/04/2025).
10. Nesse contexto, a determinação de pagamento retroativo de 60% aos profissionais do magistério sobre precatórios já recebidos antes da EC nº 114, de 2021, acarretaria sérios prejuízos às finanças de Estados e Municípios, dado que os valores já recebidos, devido à notória crise fiscal que assola o país, muito provavelmente já teriam sido gastos.
11. Desse modo, não se pode aplicar retroativamente a EC nº 114, de 2021, e, consequentemente, a Lei federal nº 14.325, de 2022, com o fim de afetar precatórios que foram pagos anteriormente e respeitaram tanto a ordem constitucional vigente à época como as determinações estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 528/DF, sob pena de ofensa ao postulado da segurança jurídica. Até porque, em regra, a aplicação da lei no tempo deve obedecer ao brocardo latino tempus regit actum.
IV. Dispositivo
12. Recurso não provido.” (ARE 1.589.800-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 26/3/2026)

“Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Precatório Fundef/Fundeb. Complementação da união. Não retroatividade da Emenda Constitucional nº 114, de 2021. ADPF nº 582/DF. Segurança jurídica. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso extraordinário contra acórdão de origem em que mantida a improcedência de pedido de recebimento do valor alusivo ao rateio de 60% de precatório referente à complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) pela União, recebido por Município em 2020.
2. No acórdão de origem, negou-se provimento à apelação, com base no entendimento de que a Emenda Constitucional nº 114, de 2021, não se aplica retroativamente a precatórios recebidos antes de sua vigência e na orientação firmada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 528/DF do Supremo Tribunal Federal, que afasta a subvinculação para recursos de complementação do Fundef pagos por meio de precatório.
3. A recorrente aponta violação ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e ao art. 5º, parágrafo único, da EC nº 114, de 2021, sob o argumento de que os professores municipais têm direito ao rateio de ao menos 60% de precatório referente à complementação de recursos do Fundef, porquanto o pagamento em momento futuro não alteraria a sua destinação. Aduz não haver mais a necessidade de legislação municipal prevendo o rateio da verba e alega que o citado art. 5º tem caráter meramente interpretativo, aplicando-se a fatos anteriores.
II. Questão em discussão
4. A questão a ser discutida é saber se a EC nº 114, de 2021, e a Lei federal nº 14.325, de 2022, que a regulamentou, podem ser aplicadas retroativamente para determinar o rateio de precatórios de complementação do Fundef recebidos por Município em data anterior à respectiva vigência.
III. Razões de decidir
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 528/DF, firmou o entendimento de que a regra de destinação de 60% dos recursos anuais do Fundef para remuneração de profissionais do magistério (art. 22 da Lei federal nº 11.494, de 2007) não se aplica a verbas extraordinárias de complementação recebidas por meio de precatórios, a fim de evitar desequilíbrio fiscal e aumento salarial insustentável.
6. Tal julgamento ocorreu após a vigência da EC nº 114, de 2021, tendo o Plenário desta Corte optado por manter essa orientação para as situações concretas estabelecidas sob a legislação anterior, conforme se observa no voto condutor do julgamento, proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes. 
7. A alegação de que o referido art. 5º, parágrafo único, da EC nº 114, de 2021, seria uma norma interpretativa é afastada tanto pela orientação estabelecida na citada ADPF nº 528/DF quanto pela necessidade de regulamentação posterior pela Lei federal nº 14.325, de 2022, que adicionou o art. 47-A à Lei federal nº 14.113, de 2020, detalhando os critérios e a forma de pagamento.
8. Além disso a referida emenda, em seu art. 8º, fixou a vigência de seus dispositivos (exceto o art. 1º) a partir de sua publicação, em 17/11/2021, não havendo previsão expressa de retroatividade.  Se o poder constituinte derivado tivesse a intenção de conferir efeitos retroativos à aludida emenda, o teria feito expressamente, como ocorreu com o art. 6º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005.
9. É preciso observar, também, que esta Segunda Turma, em julgamentos recentes e à unanimidade, tem asseverado a impossibilidade de se aplicarem retroativamente normas que versem sobre precatório, inclusive emendas constitucionais, tendo em vista o princípio da segurança jurídica (ARE nº 1.520.420-AgR/SP, de minha relatoria, p. 24/01/2025; ARE nº 1.490.013-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, p. 06/02/2025; e ARE nº 1.489.583-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, p. 08/04/2025).
10. Nesse contexto, a determinação de pagamento retroativo de 60% aos profissionais do magistério sobre precatórios já recebidos antes da EC nº 114, de 2021, acarretaria sérios prejuízos às finanças de Estados e Municípios, dado que os valores já recebidos, devido à notória crise fiscal que assola o país, muito provavelmente já teriam sido gastos.
11. Desse modo, não se pode aplicar retroativamente a EC nº 114, de 2021, e, consequentemente, a Lei federal nº 14.325, de 2022, com o fim de afetar precatórios que foram pagos anteriormente e respeitaram tanto a ordem constitucional vigente à época como as determinações estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 528/DF, sob pena de ofensa ao postulado da segurança jurídica. Até porque, em regra, a aplicação da lei no tempo deve obedecer ao brocardo latino tempus regit actum.
IV. Dispositivo
12. Recurso ao qual se nega provimento.” (ARE 1.581.265-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 12/3/2026)

Outrossim, esta Corte tem entendimento de que o repasse de verbas do FUNDEF aos profissionais do magistérios, com fundamento na Emenda Constitucional nº 114/2021, prescinde de disciplina em legislação municipal específica. Nesse sentido, cito os casos adiante: ARE 1.573.948-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 3/12/2025; ARE 1.591.434, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/3/2026; ARE 1.581.255, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 5/2/2026; ARE 1.584.319, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 30/1/2026; ARE 1.581.258, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/1/2026; ARE 1.584.381, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 16/1/2026.
Ex positis, com base nos artigos 932, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, e 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, PROVEJO o agravo para, desde já, PROVER EM PARTE o recurso extraordinário, a fim de, cassando o acórdão recorrido, determinar a devolução do feito à origem, para que seja proferido novo julgamento, observada a orientação jurisprudencial atual desta Corte, nos termos dos fundamentos suso.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente